Tribunal: TJMT
Processo: 1018552-18.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018552-18.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO - CPF: 029.748.671-38 (ADVOGADO), MARLISE BIZZI - CPF: 716.098.490-00 (AUTOR), TARCISIO MACHADO DA ROSA - CPF: 886.447.900-72 (AUTOR), ELIETE SILVA UTSCH - CPF: 027.080.091-33 (REU), ANA JULIA SILVA UTSCH (REU), EVILLYN VITORIA SILVA UTSCH (REU), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0001-00 (REU), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1018552-18.2020.8.11.0000

Ação Rescisória nº 1018552-18.2020.811.0000

Autores:
Marlise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa

Requeridos:
Eliete Silva Utsch, Ana Júlia Silva Utsch, Evillyn Vitória Silva Utsch e Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.

EMENTA:

AÇÃO RESCISÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - AÇÃO CÍVEL DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO EM QUE A REQUERIDA FOI CONDENADA POR SE TER ENTENDIDO QUE FOI A CAUSADORA DO ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE VITIMOU FATALMENTE O CONDUTOR DO OUTRO VEÍCULO – POSTERIOR SENTENÇA CRIMINAL QUE ABSOLVEU A RÉ COM BASE NO INCISO I, DO ART 386 DO CPP – EFEITOS DA SENTENÇA CIVEL QUE NÃO PODE ALCANÇAR QUEM FOI ABSOLVIDO NA ESFERA CRIMINAL POR NÃO SER O AUTOR DO FATO.

Conforme a orientação do STJ, lançada no AgInt no AREsp 1380027, julgado em 29.6.2020, “
1. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a absolvição

no Juízo criminal
, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal,
apenas

vincula o juízo cível quando for
reconhecida a inexistência do fato
ou ficar demonstrado que o

demandado não foi o seu autor
, nos termos do que dispõe o art. 935 do Código Civil
.”

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1018552-18.2020.8.11.0000

Ação Rescisória nº 1018552-18.2020.811.0000

Autores:
Marlise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa

Requeridos:
Eliete Silva Utsch, Ana Júlia Silva Utsch, Evillyn Vitória Silva Utsch e Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.

RELATÓRIO.

E. TURMA:

Cuida-se de
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Marlise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa
, com o objetivo de desconstituir o acórdão, transitado em julgado em 11.10.2019 que, à unanimidade, proveu parcialmente a Apelação nº 26198/2018 e que manteve a sentença de parcial procedência, proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Pensionamento nº 0000266-32.2010.811.0041, código nº 408181, proposta por
Eliete Silva Utsch
e por suas
A.J.S.U. e E. V.S.U . representadas por sua genitora
, em fase de Cumprimento de Sentença na 7ª Vara Cível de Cuiabá.

A sentença lançada em 22.8.2017, assim foi proferida:

“
O Juiz singular acolheu parte dos pedidos e condenou ambos os Recorrentes ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor equivalente a 200 (duzentos) salários mínimos vigente na data da sentença (22/08/2017), com juros de mora de 1% (um por cento) o mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Ainda condenou os Recorrentes ao pagamento de pensão mensal em valor correspondente a 1.3 (um ponto três) salários mínimos, reduzido pela metade em virtude do reconhecimento da concorrência de culpas, consignando que a verba é devida desde a data do óbito da vítima (28/06/2008), até a data em que o de cujus completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (07/12/2054).

O Julgador assentou que as prestações vincendas deverão ser reajustadas de acordo com o salário mínimo e que as vencidas deverão ser pagas em parcela única, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data em que cada parcela deveria ser paga.

Determinou que os Recorrentes constituam capital para garantia do pagamento do valor das prestações vincendas da pensão alimentícia.

Por fim, condenou ambas as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.”

O acórdão, proferido em 05.9.2018, ao dar parcial provimento ao apelo nº 26198/2018, assim determinou
:

“
a) fixar a pensão mensal em 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente na data do óbito em razão da dedução de 1/3 (um terço) referente aos gastos pessoais da vítima, sendo devido à companheira até a data em que o falecido atingiria 65 (sessenta e cinco anos) e aos filhos até quando completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

b) consignar que as prestações vencidas deverão ser pagas de uma única vez, acrescidas de correção monetária pelo INPC a contar da data em que cada uma das parcelas passou a ser devida, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e as vincendas, por sua vez, deverão ser pagas todo dia 10 (dia) de cada mês e, para o caso de descumprimento da obrigação, incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento de cada prestação.

c) determinar que diante da manutenção da concorrência de culpa à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, das prestações vencidas, cuja quantia deverá ser paga em parcela única, deverá ser deduzido 50% (cinquenta por cento) do valor total e atualizado.

d) estabelecer que as prestações vincendas deverão incidir sobre 50% (cinquenta por cento por cento) do salário mínimo.

Tendo em vista a reforma parcial da sentença e, bem como que ambas as partes são sucumbentes, mantenho o decisum singular no capítulo em que condenou os litigantes ao pagamento, pro rata, das verbas de sucumbência e, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.
”

Nesta Rescisória, os autores,
Marlise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa
, alegam violação a regra do art. 966, V, do CPC, ao argumento de que a decisão rescindenda viola o art. 66 do Código de Processo Penal e do art. 935 do Código Civil, máxime por restado provado que a primeira requerente não concorreu para a infração penal, tendo sido reconhecida a culpa exclusiva da vítima.

Relatam
“
No dia 28 de junho de 2008, por volta das 22h10m, a primeira Requerente conduzia o veículo marca GM, modelo Corsa Classic Spirit e, ao tentar fazer um contorno na Avenida Beira Rio, nas proximidades da empresa Tortuga, fora surpreendida pela motocicleta da marca YAMAHA, modelo FAZER YS 250, placa HEZ-2185, de propriedade da Sra. EUNICE COSTA, na ocasião conduzida por YAN ROBSOM DELGADO PEREIRA, vítima do acidente, que, em desrespeito às sinalizações da via em que trafegava, qual seja, a Avenida Beira Rio, trafegava em velocidade superior à permitida, conforme constatado no respectivo Laudo Pericial.”

Afirmam que não bastasse a imprudência ao limite de velocidade, o Sr.
Yan Robsom Delgado Pereira
, condutor da motocicleta, estava com o farol apagado e procedeu de forma repentina, sem oportunizar à primeira requerente,
Marlise Bizzi
, que pudesse aguardar para efetuar a travessia ou adotar qualquer outra manobra de desvio, fato que levou à colisão dos veículos, como alega.

Sustentam a imperícia, imprudência e negligência do condutor da moto, decorrente da falta de habilitação para conduzir seu veículo e, culpa exclusiva da vítima.

Arguem que na ação penal, posteriormente ao trânsito em julgado da ação civil, restou concluída a culpa exclusiva da vítima e a absolvição, cujo regramento adotado pela sentença proferida em 02.9.2019 – inciso VII, do art. 386, do CPP “
não existir prova suficiente para a condenação
” – foi retificado em sede de Apelação nº 0001288-59.2009.811.0042, com acórdão proferido em 27.5.2020 e transitado em julgado em 13.7.2020, para constar que a absolvição se dera com base na regra do inciso IV, do art. 386, do CPP, ou seja, de “
estar provado que o réu não concorreu para a infração penal
”.

Após discorrerem que a condenação civil tomou por base ilícito, cuja sentença/apelação penal, tida por prova nova, isentaram de culpa a condutora do veículo automóvel e aqui primeira requerente e discorrem ainda sobre a culpa exclusiva da vítima, defendem a concessão de tutela de urgência para fim de suspender o trâmite do Cumprimento de Sentença nº 0000266-32.2010.811.0041, código nº 408181, apresentado pelos aqui requeridos.

Ao final, pugnam pela procedência da ação.

Foram deferidos os pedidos de assistência judiciária e de tutela de urgência, bem assim a

suspensão do trâmite do Cumprimento de Sentença já apresentado pelos aqui requeridos
(id. 57008955).

No id. 110423464 foi certificado o decurso de prazo, sem contestação, das requeridas
Ana Júlia Silva Utsch e Evillyn Vitória Silva Utsch representadas por sua genitora Eliete Silva Utsch.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra de sua i. Procuradora,
Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros,
manifestou pela procedência desta Ação Rescisória (id. 115454969/115454970).

A requerida
Eliete Silva Utsch representando suas filhas menores de idade Ana Julia Silva Utsch e Evillyn Vitória Silva Utsch
apresentaram contestação no id. 118884483, em que defendem a tempestividade da defesa e a improcedência da Ação Rescisória, bem assim o deferimento de assistência judiciária.

Determinado a comprovação da alegada hipossuficiência, as requeridas deixaram fluir o prazo sem cumprir a determinação, o que foi certificado no id. 122779954.

No id. 123799961 pedido das requeridas de dilação de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO

AÇÃO RESCISÓRIA (47) Nº 1018552-18.2020.8.11.0000

Ação Rescisória nº 1018552-18.2020.811.0000

Autores:
Marlise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa

Requeridos:
Eliete Silva Utsch, Ana Júlia Silva Utsch, Evillyn Vitória Silva Utsch e Itaú Seguros de Auto e Residência S/A.

VOTO.

E. TURMA:

Cuida-se de
Ação Rescisória com Pedido de Tutela de Urgência
proposta por
Marlise Bizzi e Tarcisio Machado da Rosa
, com o objetivo de desconstituir o acórdão, transitado em julgado em 11.10.2019 que, à unanimidade, proveu parcialmente a Apelação nº 26198/2018 e que manteve a sentença de parcial procedência, proferida na Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Pensionamento nº 0000266-32.2010.811.0041, código nº 408181, proposta por
Eliete Silva Utsch
e por suas
A.J.S.U. e E. V.S.U. representadas por sua genitora
, já em fase de Cumprimento de Sentença na 7ª Vara Cível de Cuiabá.

Eliete Silva Utsch,
por si, e representando sua filhas menores
A.J.S.U e E.V.S.U.
propuseram a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Pensionamento”em face de
Marlise Bizzi e Tarcísio Machado da Rosa, em que
alegaram que
Yan Robson Delgado Pereira
companheiro da primeira Autora e pai dos demais Requerentes, foi a óbito em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 28/06/2008, por culpa exclusiva de
Marlise Bizzi
, que conduzia veículo de propriedade de
Tarcísio Machado da Rosa
.

Alegaram que o
de cujus
trafegava numa motocicleta pela Avenida Beira Rio, sentido Bairro Porto quando, nas proximidades da empresa Tortuga, foi abalroado por automóvel conduzido por
Marlise Bizzi
que, de forma negligente e imprudente, invadiu a preferencial.

A sentença condenou os requeridos
ao pagamento solidário de indenização por danos morais no valor equivalente a 200 salários mínimos vigente na data da sentença (22/08/2017), com juros de mora de 1% a.m., desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento.

Condenou ainda ao pagamento de pensão
mensal em valor correspondente a 1.3 (um ponto três) salários mínimos, reduzido pela metade em virtude do reconhecimento da concorrência de culpas e consignou que a verba era devida desde a data do óbito da vítima (28/06/2008), até a data em que o
de cujus
completaria 65 (sessenta e cinco) anos de idade (07/12/2054).

O acórdão da
Apelação nº 26198/2018 deu parcial provimento ao apelo dos requeridos
Marlise e outro
para:

“
a) fixar a pensão mensal em 2/3 (dois terços) do salário mínimo vigente na data do óbito em razão da dedução de 1/3 (um terço) referente aos gastos pessoais da vítima, sendo devido à companheira até a data em que o falecido atingiria 65 (sessenta e cinco anos) e aos filhos até quando completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.

b) consignar que as prestações vencidas deverão ser pagas de uma única vez, acrescidas de correção monetária pelo INPC a contar da data em que cada uma das parcelas passou a ser devida, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e as vincendas, por sua vez, deverão ser pagas todo dia 10 (dia) de cada mês e, para o caso de descumprimento da obrigação, incidirá juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento de cada prestação.

c) determinar que diante da manutenção da concorrência de culpa à razão de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, das prestações vencidas, cuja quantia deverá ser paga em parcela única, deverá ser deduzido 50% (cinquenta por cento) do valor total e atualizado.

d) estabelecer que as prestações vincendas deverão incidir sobre 50% (cinquenta por cento por cento) do salário mínimo.

Tendo em vista a reforma parcial da sentença e, bem como que ambas as partes são sucumbentes, mantenho o
decisum
singular no capítulo em que condenou os litigantes ao pagamento,
pro rata
, das verbas de sucumbência e, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
”

Nesta Ação Rescisória, os autores lograram demonstrar
que após a prolação da sentença, ocorrida em 22.8.2017, que foi

reformada parcialmente pelo acórdão proferido na Apelação nº
26198/2018
,
julgada em 05.9.2018

e transitado em julgado em 11.10.2019
sobreveio a absolvição da condutora, aqui autora,
Marlise Bizzi
, na esfera criminal
.

O acórdão da Apelação Criminal
nº 0001288-59.2009.811.0042,
proferido em 27.5.2020

e transitado em julgado em 13.7.2020
,
reformou parcialmente a
sentença criminal absolutória
proferida em 02.9.2019
,

apenas para constar que a absolvição
se dera com base na regra do inciso IV, do art. 386, do CPP, ou seja, de “
estar provado que o réu não concorreu para a infração penal
”
e não pela regra do inciso VII, do art. 386, do CPP
(“não existir prova suficiente para a condenação
”) como fez a sentença criminal.

Assim, o conjunto probatório revela que após a sentença e o acórdão da Apelação que a manteve parcialmente,
realmente

sobreveio o acórdão da Apelação criminal, já transitado em julgado, de absolvição da condutora do veículo e aqui autora,
Marlise Bizzi,
por restar provado
que não concorreu para a infração penal
.

Logo, a responsabilidade cível não poderá alcançar
quem teve afastada a autoria do fato ilícito

pelo juízo criminal
. De modo que os efeitos da ação cível, como ocorrido, ofende mesmo a regra do art. 935 do Código Civil, que dispõe:

“Art. 935. A responsabilidade civil é independente da criminal,
não se podendo questionar mais sobr
e a existência do fato, ou sobre
quem seja o seu autor
,
quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal
.”

(grifei).

E neste sentido veja a orientação do STJ lançada no AgInt no AREsp 1380027:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AGRAVADO ABSOLVIDO NA ESFERA CRIMINAL. FUNDAMENTO DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO CONCORREU PARA A PRÁTICA DO ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO QUE LEVOU A ÓBITO A FILHA DOS AGRAVANTES. DECISÃO DO JUÍZO CRIMINAL QUE VINCULA O JUÍZO CÍVEL. ART. 935 DO CC. EXCEÇÃO À INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. REAPRECIAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO JUÍZO CRIMINAL NA DEMANDA CÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INDENIZATÓRIA QUE SE IMPÕE NA ESFERA CÍVEL, EM RELAÇÃO AO RÉU, ORA AGRAVADO. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ é iterativa no sentido de que a absolvição no Juízo criminal
, diante da relativa independência entre as instâncias cível e criminal,
apenas vincula o juízo cível quando for
reconhecida a inexistência do fato
ou ficar demonstrado que o demandado não foi o seu autor
, nos termos do que dispõe o art. 935 do Código Civil
.

2. Em razão do caráter vinculante da sentença penal transitada em julgado (que reconhece estar provada a inexistência do fato, ou não ter o réu concorrido para a prática da infração penal), não se admite que o juízo cível reexamine os fundamentos do decisum criminal, uma vez que prevalece a regra de que o trânsito em julgado da causa recai sobre o dispositivo, e não sobre os fundamentos.

3. Na hipótese em apreço, a sentença absolutória criminal, em relação a um dos corréus, deu-se com fundamento no art. 386, IV, do CPP - reconhecendo que esse corréu, ora agravado, não concorreu para o acidente que levou a óbito a filha dos ora recorrentes -, razão pela qual não se mostrava possível ao juízo cível perscrutar novamente a dinâmica dos fatos, de forma a responsabilizar o recorrido, por acarretar violação à coisa julgada, nos termos do art. 935, do CC,
CONTRARIANDO, ASSIM, A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
. Desse modo, de rigor o provimento do apelo extremo do ora agravado, restabelecendo-se a improcedência da demanda indenizatória em relação a ele.

4. Agravo interno desprovido.”
(STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1380027 - MS (2018/0266436-3), Rel. Ministro Marco Aurélio Belizze, Data de Julgamento: 29.6.2020)(grifei).

Quanto ao pedido de assistência judiciária feito pelos requeridos, é certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes. Porém, o magistrado
pode negá-lo
quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência.

Nesse sentido:

"
AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
."
(Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)
.
(STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

Intimados, com prazo certo, para comprovarem a alegada hipossuficiência, os requeridos deixaram decorrer sem cumprir a determinação.

Logo,
como não lograram comprovar a alegada carência é de ser indeferido o pedido de assistência judiciária feito pelos requeridos
.

Isso posto,
julga-se procedente a Ação Rescisória para afastar os efeitos da sentença cível lançada

na Ação
Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Pensionamento nº 0000266-32.2010.811.0041, código nº 408181, proposta por
Eliete Silva Utsch
e por suas
A.J.S.U. e E. V.S.U. representadas por sua genitora
, contra a aqui recorrente e já em fase de Cumprimento de Sentença na 7ª Vara Cível de Cuiabá
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2022